Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-18.2020.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-18.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEBER VINICIUS GANASSINI - CPF: 344.448.311-20 (EMBARGADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), AMILCAR ROQUE ANTUNES - CPF: 580.766.891-04 (EMBARGANTE), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IVONE ALVES DA SILVA ANTUNES - CPF: 925.724.301-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE JUNTADA DE GRAVAÇÕES DA AUDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL AVALIADA À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Amilcar Roque Antunes e Ivone Alves da Silva Antunes contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência da Ação de Adjudicação Compulsória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Cleber Vinícius Ganassini.

Alegam os embargantes a existência de omissões e contradições relativas a (i) indeferimento da justiça gratuita; (ii) cerceamento de defesa pela negativa de perícia grafotécnica; (iii) nulidade por ausência das gravações da audiência de instrução; (iv) desconsideração da prova testemunhal; e (v) contradição na manutenção das condenações indenizatórias.

Pleiteiam efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Os embargos visam à reapreciação de pontos já decididos, sem que se vislumbre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Examinam-se, todavia, cada uma das alegações, a fim de afastar eventual dúvida quanto ao conteúdo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência dos embargantes. A fundamentação baseou-se em elementos constantes dos autos — propriedade de imóveis e atividade empresarial — incompatíveis com o benefício pleiteado.

A insurgência traduz mero inconformismo com a valoração da prova, não havendo omissão ou contradição a sanar.

O indeferimento da prova técnica foi devidamente motivado: os próprios embargantes reconheceram a autoria das assinaturas, limitando a controvérsia à natureza jurídica do contrato. Assim, a perícia grafotécnica seria irrelevante para o deslinde da causa, tratando-se de matéria de direito e de interpretação contratual.

Os boletins de ocorrência mencionados não têm, por si sós, força probante para infirmar o negócio jurídico, sendo apenas relatos unilaterais, cuja apuração compete à esfera criminal.

O acórdão aplicou corretamente o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 282, §1º), pois os embargantes não demonstraram prejuízo concreto. Inclusive descreveram, em apelação, o teor dos depoimentos, o que evidencia que tinham pleno acesso ao conteúdo da audiência. Inexistente, portanto, vício processual.

A decisão colegiada apreciou o conjunto probatório sob o prisma do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

O voto condutor destacou que a prova documental — contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e posse do imóvel — era suficiente para demonstrar a existência e validade do negócio jurídico.

A menção à irrelevância da prova testemunhal, diante da preponderância da prova escrita, revela apreciação crítica das provas, e não omissão. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, cada depoimento quando já encontrou fundamentos bastantes para formar sua convicção.

A condenação por lucros cessantes e danos morais decorre logicamente da constatação de que os embargantes descumpriram contrato de compra e venda válido, recusando-se a outorgar a escritura definitiva. A manutenção do reconhecimento do negócio jurídico torna legítima a indenização.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que basta o enfrentamento da matéria jurídica, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante disso, conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMILCAR ROQUE ANTUNES e IVONE ALVES DA SILVA ANTUNES em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 310169890), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória cumulada com Danos Materiais e Morais ajuizada por CLEBER VINICIUS GANASSINI.

Em suas razões recursais (ID 312705883), os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no aresto, pleiteando a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

Argumentam, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao indeferir o benefício da justiça gratuita, a despeito da vasta documentação que comprovaria sua hipossuficiência.

Alegam, ainda, a ocorrência de vício por ter rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da perícia grafotécnica, a qual, segundo defendem, seria essencial para comprovar a adulteração do contrato de compra e venda e a falsidade das declarações de ex-funcionários, cujos fatos teriam sido, inclusive, objeto de boletins de ocorrência.

Apontam também omissão e contradição na rejeição da nulidade processual pela ausência de juntada das gravações da audiência de instrução, afirmando que tal fato lhes causou prejuízo concreto na elaboração de suas peças defensivas.

No mérito, aduzem que o acórdão foi totalmente omisso quanto à análise da prova testemunhal, em especial o depoimento da testemunha Osias Andrade Pereira, que, segundo eles, corroboraria a tese de que o negócio jurídico firmado entre as partes era um contrato de garantia de empréstimo, e não uma compra e venda.

A ausência de enfrentamento deste ponto, segundo os embargantes, violaria os artigos 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, como consequência lógica da omissão na análise probatória, reputam contraditória a manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, uma vez que, em sua visão, a inexistência da compra e venda afastaria qualquer ato ilícito de sua parte.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 323003872).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco servem como via para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando detidamente as razões dos embargantes, constata-se que, sob o pretexto de apontar vícios no julgado, buscam, em verdade, uma nova apreciação do mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. Passo a analisar, de forma pormenorizada, cada um dos pontos suscitados.

Da Alegada Omissão e Contradição quanto ao Indeferimento da Justiça Gratuita

Os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Contudo, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira.

Conforme consignado no voto condutor, a simples juntada de carteiras de trabalho sem registro e declarações de pobreza não se mostrou suficiente para infirmar os demais elementos dos autos, notadamente o fato de que os embargantes eram proprietários de estabelecimentos comerciais e do próprio imóvel objeto da lide, o que denota um padrão de vida incompatível com a benesse pleiteada. A decisão, portanto, foi devidamente motivada, e a discordância dos embargantes com a valoração das provas apresentadas configura mero inconformismo, não omissão ou contradição.

Do Suposto Cerceamento de Defesa e da Ausência de Análise dos Boletins de Ocorrência

No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, o acórdão também foi claro e preciso.

A fundamentação para a desnecessidade da prova técnica repousa no fato de que os próprios embargantes admitem ter aposto suas assinaturas no contrato, divergindo apenas quanto à sua natureza jurídica.

A controvérsia, portanto, não é sobre a autenticidade das firmas, mas sobre a interpretação da vontade das partes, o que torna a perícia grafotécnica inócua para o deslinde da causa.

Quanto à alegação de que o acórdão teria se omitido sobre os boletins de ocorrência registrados por ex-funcionários, cumpre esclarecer que tais documentos, por si sós, representam uma notícia unilateral de fatos e não constituem prova cabal da ocorrência de um ilícito penal, cuja apuração compete à esfera criminal.

No âmbito cível, o juiz forma sua convicção com base no conjunto probatório carreado aos autos, sob o crivo do contraditório. O acórdão, ao considerar as referidas declarações como "elementos probatórios complementares, não sendo decisivas para o julgamento", implicitamente ponderou sua força probante e concluiu que não eram capazes de sobrepujar a robusta prova documental que amparava a pretensão do embargado, especialmente o contrato escrito e os comprovantes de pagamento.

Não há, pois, omissão a ser sanada.

Da Nulidade pela Ausência das Gravações da Audiência

A tese de nulidade pela falta de juntada das mídias da audiência de instrução foi igualmente rechaçada de forma fundamentada.

O acórdão aplicou corretamente o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Como bem destacado no julgado, os próprios embargantes, em suas razões de apelação, discorreram detalhadamente sobre o conteúdo dos depoimentos colhidos, demonstrando pleno conhecimento da prova oral produzida.

A alegação genérica de que a ausência das gravações "dificultou" a elaboração de suas peças processuais não se sustenta, pois não foi apontado um prejuízo concreto e específico. A decisão, portanto, não padece de omissão ou contradição.

Da Pretensa Omissão na Análise da Prova Testemunhal

Este é o ponto central do inconformismo dos embargantes.

Alegam que o acórdão ignorou o depoimento da testemunha Osias Andrade Pereira, que supostamente confirmaria a tese do empréstimo com garantia. A alegação, contudo, não prospera.

O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas, desde que fundamente as razões de sua decisão.

Isso não significa que o julgador esteja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e todas as provas apresentadas pelas partes, especialmente quando já encontrou motivos suficientes para formar sua convicção.

No caso em tela, o acórdão fundamentou a procedência do pedido de adjudicação compulsória na prova documental, considerada preponderante.

O instrumento contratual, intitulado "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO", é expresso e detalhado quanto ao objeto, preço e forma de pagamento.

O adimplemento integral do preço foi comprovado por meio de transferência bancária, entrega de veículos e o usufruto do imóvel pelos próprios vendedores, conforme pactuado.

Diante da clareza e da força probante de tais documentos, a prova testemunhal em sentido contrário perde relevância.

A prevalência da prova escrita sobre a oral, em casos de negócios jurídicos formais, é medida que confere segurança jurídica às relações.

O acórdão, ao eleger a prova documental como pilar de sua decisão e ao desqualificar as "comandas" apresentadas pelos embargantes como prova de quitação, implicitamente concluiu que o depoimento testemunhal invocado não possuía força suficiente para desconstituir o negócio jurídico formalmente celebrado.

Portanto, não há que se falar em omissão violadora do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, pois a tese dos embargantes (existência de um empréstimo simulado) foi enfrentada e rechaçada com base na análise crítica do conjunto probatório, no qual a prova documental se sobrepôs à testemunhal.

Da Contradição na Manutenção das Condenações e do Prequestionamento

A alegada contradição na condenação por lucros cessantes e danos morais é meramente reflexa. Uma vez mantido o reconhecimento da existência e validade do contrato de compra e venda e do adimplemento por parte do comprador, a condenação pelos prejuízos decorrentes da recusa injustificada em outorgar a escritura e da apropriação indevida dos aluguéis é consequência lógica e jurídica, não havendo qualquer contradição no julgado.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere prequestionada a matéria. Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que, como demonstrado, ocorreu no presente caso.

Em suma, o que se extrai da peça recursal é uma tentativa de reverter o resultado desfavorável por meio de um instrumento processual inadequado, o que não pode ser admitido.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025